Tribunal: STF
Processo: RE 80118
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-25
Data de publicação: 1975-04-25

Ementa:
1. MUTUOS PACTUADOS COM A CAIXA ECONÔMICA DE SÃO PAULO. COBRANÇA DE
TAXA APONTADA COMO INDEVIDA, NA FORMA DO DECRETO 22.696, DE 7.4.933.
2. O ART. 1. DO DECRETO 22.626, DE 1933, ESTA REVOGADO, NÃO PELO
DESUSO OU PELA INFLAÇÃO, MAS PELA LEI N. 4.595, DE 31.12.64, PELO
MENOS AO PERTINENTE AS OPERAÇÕES COM AS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO,
PUBLICAS OU PRIVADAS, QUE FUNCIONAM SOB O ESTRITO CONTROLE DO
CONSELHO MONETARIO NACIONAL. 3. A CAIXA ECONÔMICA FAZ PARTE DO
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, POR FORÇA DO QUE DISPÕE O ART. 1,
INCISO V, E ART. 24 DA LEI 4.595/64, E SUJEITA, EM CONSEQUENCIA, A
DISCIPLINA DO BANCO CENTRAL QUANTO AS TAXAS DE JUROS E MAIS ENCARGOS
AUTORIZADOS. 4. PRECEDENTES DO PLENO DO S.T.F..
5. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.